Tribunal: TJBA
Processo: 8114789-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114789-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KEYLA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA NÃO CONGRUENTE COM A CAUSA DE PEDIR. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, II,
do CPC
. DEVER DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESOLUÇÃO 2724/00 DO BANCO CENTRAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 4.571/17. SUPRIDA ATRAVÉS DO CONTRATO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. INDIVIDUALIZADA PARA CADA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PRÁTICA DE ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO AO RECURSO
.
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

1. Ao apreciar a matéria, o juízo primevo restringiu-se a aferir a existência ou não de elementos que comprovassem a dívida, não adentrando no ponto controvertido, acerca do dano moral decorrente da ausência de notificação prévia da inscrição do nome do Autor no SCR e a consequente responsabilidade civil. Nesse sentido, em que pese seja anulável a sentença, por não estar congruente com a causa de pedir, é possível o julgamento do feito nessa etapa recursal, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º, II, do CPC, devendo-se analisar os argumentos das partes.

2. O SCR (
Sistema de Informações Banco Central)
é um instrumento de registro gerido pelo Banco Central e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras e permite, à supervisão bancária, a adoção de medidas preventivas, com o aumento da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade. Por meio dele, o Banco Central consegue verificar operações de crédito atípicas e de alto risco, sempre preservando o sigilo bancário. (informações obtidas através de consulta ao endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr
, em 22.01.2024).

3. Assim como todos os sistemas de informações, o SISBACEN/SCR necessita ser alimentado pelas instituições bancárias, conforme determina a Resolução 2.724/00 do BACEN, no sentido de que prestem informações sobre o total dos débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, mesmo que não haja inadimplência. Assim, o referido sistema é alimentado tanto por informações positivas quanto negativas, enquanto os demais de proteção ao crédito apenas guardam informações negativas.
Dessa forma, constitui obrigação do banco prestar informações das operações financeiras ao BACEN, conforme o artigo 1º, da Resolução 2.724/00.

4. Neste diapasão, o registro da dívida no SCR/ SISBACEN, por si só, não configura qualquer ilícito que enseje a condenação por danos morais, posto que o envio de informações é dever das Instituições Financeiras, constituindo, portanto, um exercício regular do direito. Eventual efeito desabonador é secundário, diante da natureza pública do cadastro, de auxiliar a regulação da atividade bancária pelo BACEN, prevenindo o risco da atividade de concessão de crédito, não havendo intuito de lucro. Assim, está sujeito a regramento próprio e não se confunde com um mero cadastro de proteção ao crédito. Assim, para que se configure eventual dano moral, a partir da lógica adotada pelo STJ, é necessário a ocorrência de alguma irregularidade quanto a inscrição realizada pela instituição bancária.

5. Destaca-se ainda que, a responsabilidade de comunicação da abertura de registro, na hipótese do SCR, é da instituição bancária que inscreve a informação no sistema, conforme art. 11 da Resolução BACEN n. 4.571/2017, que regulamenta o aludido sistema de informações. Não é aplicada a Súmula 359 do STJ, sendo reconhecida a ilegitimidade da referida autarquia federal para responder por eventuais danos decorrentes da ausência de comunicação prévia da inscrição, conforme entendimento firmado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.626.547.

6. Todavia, a comunicação prévia, conforme jurisprudência, não precisa ser individualizada, para cada registro, porquanto a inscrição das informações bancárias é compulsória e ocorre mensalmente. Assim, a previsão contratual informando que ocorrerá a inscrição de tais informações no referido sistema mostra-se suficiente para atender o dever de informação.

7. Nesse sentido, não é possível presumir que a mera ausência de notificação, quando da inclusão dos dados do consumidor no SCR, seja capaz de gerar danos morais indenizáveis e, não se cuidando de danos
in
re

ipsa
, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço lhe causou humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, o que não fora feito nos autos. Ademais, no caso concreto, forçoso afirmar que a parte Autora foi devidamente comunicada de que as informações bancárias seriam registradas no referido sistema, conforme ficha cadastral constante no ID. 53048429. Nota-se que restou comprovado, no bojo da contestação, a existência da dívida com operações que confirmam o uso do cartão em estabelecimentos comerciais (ID. 53048427).

APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8114789-18.2024.8.05.0001
, figurando como apelante
KEYLA OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA